Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710300-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA VIANA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA SILVA, MARIA DAS GRACAS PINHEIRO, MARIA DAS GRACAS SILVA DO LAGO MARTINS, MARIA DAS GRACAS SILVA FRANCA, MARIA DAS MERCES AIRES COSTA, MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos (ID 43017487) Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator